Tribunal: TJMT
Processo: 1021138-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021138-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (AGRAVANTE), Juizo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde (AGRAVADO), ADLER NUNO DA SILVA ROZARIO - CPF: 008.602.252-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS NEGADO – OPOSIÇÃO DA PARTE OUTORGANTE QUANTO À ASSINATURA E AO PERCENTUAL ESTABELECIDO NO CONTRATO – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA PARA PLEITEAR A VERBA PROFISSIONAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em que pese o disposto no art. 22, § 4o da Lei no. 8.906/94, que autoriza a execução dos honorários nos próprios autos, na hipótese de o procurador não mais representar a parte e existir litígio com o outorgante, a cobrança dos honorários contratuais deve ser pleiteada em ação autônoma.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1021138-91.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

ARTUR DENICOLO

AGRAVADO(S):

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo/ativo, interposto por
ARTUR DENICOLO
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dra. Gisele Alves Silva
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no. 0002759-91.2015.8.11.0045 ajuizada em face da
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
, que indeferiu o levantamento dos honorários contratuais firmados com a parte agravada, os quais foram requeridos em conjunto com os honorários de sucumbência.

O agravante aduz, em síntese, que “
o requerido foi condenado ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil) a título de danos morais, com atualização monetária após sentença e juros moratórios a partir do evento danoso, somando no total o valor de R$ 17.761,94 (dezessete mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos) conforme comprovante de depósito
” (sic).

Alega que “
foi surpreendido com o termo de revogação do mandato juntado nos autos só após a certidão de transito em julgado da sentença
”, no entanto, “
nunca foi notificado/comunicado da revogação dos poderes outorgados pelo Sr. Adler Nuno
” (sic).

Salienta que atua como advogado e reside na comarca de origem há mais de 10 anos, com escritório fixo para atendimento, de modo que a mera alegação do Sr. Adler que não conseguiu comunicar a revogação do mandato não pode prosperar.

Aduz que “
trabalhou neste processo por mais de 5 anos até a devida procedência da ação e somente após a certidão de transito em julgado da sentença outro advogado se habilita para receber o bônus sem ao menos ter feito algo no processo
” (sic).

Assevera que “
o Sr. Adler apenas se limita a dizer que desconhece o contrato, que nunca assinou contrato de Honorários de 49% do proveito econômico obtido, alegou ainda que o advogado fraudou sua assinatura para proveito econômico
” (sic).

Entende que “
dada a complexidade da causa, deve ser a realizado a de perícia grafotécnica, prova capaz comprovar que as assinaturas pertencem ou não ao Sr. Adler
” (sic).

Ao mesmo tempo anota que “
o advogado possui fé pública e o contrato de honorários apresentado pelo patrono, é AUTENTICO!!
” (sic), ressaltando, inclusive, que é ônus do Sr. Adler Nuno provar que a assinatura não é sua.

Ressalta que “
os argumentos que levaram o Nobre Julgador do juízo a quo a indeferir o levantamento dos valores devidos e pactuados pelas partes, não estão em consonância com a Legislação e jurisprudência vigente
” (sic).

Registra, por fim, que “
é cediço que o Autor Sr. Adler tenta ludibriar este Juízo, em completo ato ilegal e imoral, o que não se pode admitir
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja determinada a expedição do alvará referente ao pagamento dos honorários de sucumbência, assim como os contratuais, conforme firmado entre partes (id. 110442958).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 17/12/2021, por esta Relatoria (id.

113285481).

O agravado, apesar de regularmente intimado, não apresentou contraminuta, conforme certificado no id. 118233977.

Preparo recursal recolhido (Id. 112784365).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em consulta aos autos de origem, infere-se que
ADLER NUNO DA SILVA ROZARIO
contratou o patrono, ora agravante, para ajuizamento da ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais em desfavor de
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
, onde, ao final do trâmite processual, obteve sentença favorável, cujo Juízo singular condenou a empresa requerida ao pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil) a título de danos morais, sendo seus termos questionados por ambas as partes por meio de apelação cível que coube à Relatoria desta Magistrada, sendo o apelo da empresa desprovido e do autor parcialmente provido, apenas para alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária, majorando-se a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, sendo o trânsito em julgado certificado em 1o/06/2020, dando, então, início à fase de cumprimento de sentença.

Ocorre que após o pagamento voluntário da obrigação, o requerente constituiu novo patrono, indicando os dados bancários para levantamento de valor e expedição de alvará.

O agravante, então, se manifestou nos autos, informando que não foi cientificado da nova constituição de patrono pelo autor, razão pela qual pugnou pela juntada de contrato de honorários, bem como o levantamento dos valores que entende devido, baseado no contrato firmado com o mesmo.

Por seu turno, o autor peticionou aduzindo desconhecer o contrato apresentado pelo agravante, pontuando que registrou Boletim de Ocorrência (B.O. no. 0825812/2021-BO-00481.2021.0010792), pois nunca assinou contrato de honorários no valor de 49% do proveito econômico obtido na causa.

Ainda, aduziu que contratou seu atual patrono, pois todas as tentativas de contatar seu anterior procurador foram frustradas e, perdendo o contato, não lhe restou outra opção senão a revogação da procuração e a contratação de um novo causídico.

Em nova manifestação, o ora agravante relatou que patrocinou outra demanda semelhante como patrono do autor, em que os mesmos percentuais de honorários advocatícios foram aplicados e quitados, aduzindo ser absurdas as alegações do requerente.

Assim, foi determinada a expedição de alvará em favor do agravante, somente referente aos honorários sucumbenciais estabelecidos na sentença/acórdão,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Pois bem. Verifica-se dos autos, que o requerente constituiu inicialmente como patronos: Albano Denicoló, Artur Denicoló, Willian Gonçalves de Silva e Jhony Nicácio Clemente (Id. no
34610638
).

O art. 23 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) que o advogado tem direito autônomo aos honorários de sucumbência, verbis:

“Art. 23
.
Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado
, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor”.

Nota-se ainda, que inexistiu substabelecimento ou comunicação de revogação dos poderes aos advogados anteriores (Id. no
34610638
), não se podendo presumir que tenham renunciado ao direito de receber os honorários sucumbenciais fixados pela sua atuação profissional nos autos, pelo contrário, uma vez que impugnado o levantamento requerido no Id. no
63605036
.

Ademais, é certo que o Dr. Leone Martins Lima foi contratado pelo requerente somente após o efetivo depósito da condenação imposta à parte executada (Id. no
63605998
), visto que o antigo causídico atuou também em sede recursal (Id. no
34610576
) e, após o retorno dos autos à primeira instância, com o pagamento voluntário da condenação, determinou-se de pronto o levantamento, conforme decisão de Id. no
50361533
.

Nesse passo, o direito ao recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais surge a partir do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão que a substitui (Id. no
34610561
), cabendo seu recebimento apenas ao advogado que atuou na fase de conhecimento, em prol de quem foram fixados.

Daí porque não há como acolher o pedido de levantamento dos honorários advocatícios sucumbenciais feito pelo advogado subscritor da petição de Id. no
63605998
, que foi constituído por novo mandato somente depois do trânsito em julgado, para requerer o levantamento integral de valores, devendo ser destacado do depósito judicial, os honorários sucumbenciais do advogado inicialmente constituído pelo requerente, Dr. Artur Denicoló.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desobediência ao artigo 1.018 do CPC que não importa em negação de seguimento, na hipótese.
Inocorrência de prejuízo. Recurso interposto contra a decisão que determinou que os honorários pertencem ao advogado que patrocinou os interesses da exequente na fase de conhecimento
. Inteligência dos arts. 21 e 23 da Lei 8.906/94. Inocorrência de preclusão e de prescrição. Decisão mantida. Recurso desprovido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2194091-66.2017.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 09/04/2018; Data de Registro: 24/04/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Insurgência contra decisão que determinou que os honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase de conhecimento fossem calculados de forma proporcional, tendo em vista a constituição de novos patronos pelos autores Hipótese em que o referido ingresso se deu em fase de execução de sentença
. Impossibilidade Verba pertence ao advogado que atuou na fase de conhecimento - Exegese dos artigos 21 e 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil Decisão reformada RECURSO PROVIDO
” (TJSP; Agravo de Instrumento 2058626-56.2015.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/10/2015; Data de Registro: 26/10/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. Decisão que determinou o fracionamento dos honorários sucumbenciais entre os antigos e novos patronos da parte vencedora. Advogadas contratadas pela parte vencedora na fase de execução que não possuem legitimidade para a cobrança dos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento.
Direito autônomo do advogado que atuou no processo e que deve ser resguardado. Decisão que, na parte recorrida, merece ser reformada para o fim de limitar a distribuição dos honorários advocatícios apenas aos advogados que patrocinaram a causa na fase de conhecimento, resguardado o direito das advogadas agravadas quanto aos eventuais honorários advocatícios porventura fixados na fase executiva
.
AGRAVO PROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento 2186530-25.2016.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Pires - 2a Vara Cível; Data do Julgamento.

Lado outro, importante salientar, que embora o causídico Artur Denicoló pontue a inequívoca ciência do requerente acerca da porcentagem dos honorários contratuais firmado (Id. no
68493075
e
69845749
), pugnando o levantamento em conjunto com os honorários de sucumbência, o exequente nega tê-lo assinado, assim, considerando que tal discussão não abarca a presente lide, vez que já proferida sentença de mérito e acórdão, que transitou em julgado (Id. no
34610561
), tal matéria deve apreciada e analisada em demanda própria.

Isso posto,
revogo
a decisão de Id. no 65404859
determino
:

I
-
Expeça-se
alvará em favor do Dr. Artur Denicoló, o valor referente aos honorários sucumbenciais estabelecidos na sentença/acórdão, atentando-se aos dados bancários indicados na petição de Id. no
68493079
;

II
-
Expeça-se
alvará judicial em favor do atual patrono do exequente, referente ao valor da condenação, observando-se as informações bancárias da petição de Id. no
66531765;

III
-
Manifeste-se o exequente
, no prazo de
15 (quinze) dias
, requerendo o que entender de direito, em termos do prosseguimento do feito, consignando que o seu silêncio será interpretado como a satisfação integral da obrigação e consequente extinção do feito.”
(Id. 70367409 – autos de origem) (destaques no original).

Consoante bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, não há dúvidas de que os honorários de sucumbência são devidos ao patrono agravante, pois atuou na causa até o julgamento do recurso e somente após o trânsito em julgado é que houve nova constituição de causídico para levantamento do alvará da importância depositada.

A divergência entre as partes cinge-se ao percentual de honorários advocatícios pactuados.

Portanto, embora os honorários contratuais sejam devidos pela própria legislação de regência, há dúvida quanto ao percentual ajustado entre as partes, já que o autor da demanda originária nega ter assinado o contrato de honorários no valor de 49% do proveito econômico obtido na causa, ao passo que o ora recorrente defende que realizou patrocínio em causa semelhante, do qual, inclusive, houve regular adimplemento dos honorários contratuais de mesmo percentual.

É certo que o art. 24, § 1o da Lei no. 8.906/1994 (EOAB), ao preceituar que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier, aplica-se
exclusivamente
à execução de honorários onde não há litígio, o que não é o caso sob análise.

Diante desse contexto, tem-se que quando há litígio entre o outorgante e o advogado, o patrono deve ajuizar ação própria, a fim de pleitear a verba profissional que entende devida, sendo certo que somente nesta nova demanda é que se mostra possível o deferimento da produção de provas para realização da perícia grafotécnica como pretendido pelo recorrente, pelo que não há reparos na decisão impugnada.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício em casos correlatos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO AUTÔNOMA –
HABILITAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS NOS PRÓPRIOS AUTOS – ART. 22, § 4o, LEI 8.906/94 – OPOSIÇÃO DA PARTE CONSTITUINTE
– LEVANTAMENTO DE PENHORA – INDEVIDA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser buscados em ação autônoma diante da ausência de previsão no acordo firmado entre as partes. A
reserva dos honorários contratuais a favor dos patronos é permitida mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais, antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório,
desde que não haja litígio entre o outorgante e o advogado, caso em que o patrono deve ajuizar ação própria a fim de pleitear a verba profissional, como na hipótese
.”
(TJ-MT 10009541720218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 523 DO CPC – INVIABILIDADE – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 1o, CPC – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – RESERVA DO PERCENTUAL RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS AVENÇADOS – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – PREFERÊNCIA SOBRE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS –
REVOGAÇÃO DE MANDATO À ADVOGADA QUE ATUOU NA FASE DE CONHECIMENTO – PRETENDIDA RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA
– RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA ADVOGADA NÃO PROVIDO. Em caso de sentença ilíquida, como no caso, a aplicação da multa prevista no artigo 523 do CPC, só encontra cabimento após a fixação da quantia devida, por meio de sentença proferida em sede de liquidação. Os honorários advocatícios são devidos na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC. Comprovada a contratação dos honorários advocatícios, é cabível a reserva do percentual a ele relativos, do montante a ser recebido pelo autor, em detrimento do crédito penhorado no rosto dos autos, ainda que esta constrição seja prévia.
Somente o advogado constituído nos autos possui interesse processual para discutir eventual direito à verba honorária, cabendo ao causídico que teve seu mandato revogado, ajuizar ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais
.”
(TJ-MT 00016873020098110029 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022